Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Remessa necessária. Internação compulsória. Saúde pública. Dependência química. Laudo médico circunstanciado. Vulnerabilidade social. Dever constitucional do Estado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Distrito Federal o custeio de internação psiquiátrica compulsória, com fundamento em laudos médicos que atestaram a necessidade da medida, diante da dependência química e da ineficácia de alternativas extra-hospitalares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a imposição de internação psiquiátrica compulsória, bem como se incumbe ao Distrito Federal o dever de promover e custear o tratamento indicado.
III. Razões de decidir
3. A internação psiquiátrica compulsória, por constituir medida excepcional, exige a demonstração de risco concreto, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de laudo médico circunstanciado, nos termos da Lei no 10.216/2001.
4. Comprovados tais requisitos, impõe-se ao ente estatal o dever de assegurar o tratamento necessário à proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana, inclusive mediante custeio em estabelecimento particular, quando inexistente alternativa adequada na rede pública.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 496, I; Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2100813, RemNecCiv n. 0704996-03.2025.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 1/03/2026, DJe: 21/03/2026.